Tribunal: TCU
Processo: 009.743/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato da pensão civil instituída por Adriana Kastrup Dupret, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 261 e 262 do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil instituída em favor de Emília Kastrup Dupret, João Kastrup Dupret e Paulo Henrique Arnaus Dupret; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que: 9.2.1 no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.2.1.1. comunique esta deliberação aos interessados, assegurando-lhes o direito de optar pela manutenção de um "décimo" da função comissionada exercida pela instituidora da pensão por maior tempo, bem como alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.1.2. promova o destaque da vantagem de um "quinto" incorporada a partir do exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, na hipótese de não ser adotada a opção mencionada no item anterior e de a vantagem não encontrar respaldo em sentença judicial transitada em julgado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.2.2.1. comprove ao TCU a comunicação dos interessados; 9.2.2.2. no caso de os interessados optarem pelo "décimo" residual, emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.